Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. PIX. CULPA CONCORRENTE.

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Esclareça-se que a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. Sendo o Juiz o destinatário das provas e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento (art. 371 do CPC), mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de persuasão, podendo o Juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo Autor confunde-se com o mérito da ação. Rejeitada.

4. Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza procedimentos via telefone e permite o acesso aos dados bancários. No caso, o Recorrido recebeu ligação fraudulenta do número (61) 4004-4838, que o fez acreditar que estava conversando com uma preposta do Recorrente, pois detinha seus dados pessoais e acesso a transações autênticas; diante de uma transferência não autorizada, foi orientado sobre o cancelamento da operação.

5. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. Por outro lado, os suspeitos possuíam conhecimento dos dados bancários do Recorrido. A suposta funcionária tinha acesso a operações verdadeiras, que deu credibilidade a fraude, implicando vazamento de dados. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações.

6. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização das transferências via PIX, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995. Precedente desta Turma: Acórdão 1857854.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.